Tribunal: TJDFT
Processo: 0744780-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, sob alegação de omissão quanto à análise de dispositivos indicados pelos embargantes e à possibilidade de antecipação de tutela para devolução de valores pagos em razão de vício oculto em veículo adquirido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se prestam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a impossibilidade de antecipação da tutela, destacando a ausência de comprovação, de plano, da probabilidade do direito e a necessidade de instrução probatória, em conformidade com o art. 300, caput e §3o, do CPC.
5. Não se verifica omissão quanto aos dispositivos indicados, pois a decisão abordou a questão jurídica relevante de maneira suficiente, sendo desnecessário o exame individualizado de cada argumento da parte, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
6. O prequestionamento para fins de Recurso Especial ou Extraordinário é atendido pela adoção do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando não configuradas obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida.
2. A ausência de exame individualizado de todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para decidir a lide.
3. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC viabiliza a admissibilidade de recursos excepcionais mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 300, caput e §3o; 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.360.185/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 7/5/2024.